Tribunal: TJDFT
Processo: 0719105-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DOCUMENTOS EM ARQUIVO DO CONDOMÍNIO. DISPONIBILIZAÇÃO SOLICITADA DE ESCRITOS RELATIVOS A IMÓVEL INTEGRANTE DO CONDOMÍNIO COM INFORMAÇÕES DE INTERESSE DOS CONDÔMINOS. CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A produção antecipada de provas é prevista no Código de Processo Civil, em procedimento especial, nos artigos 381 a 383 do CPC. Nos termos do art. 381, II, do CPC, a ação será admitida se verificado que “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.
2. A despeito da previsão § 4o do art. 382 do CPC, no sentido de não se admitir na ação de produção antecipada defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem admitido a interposição de recurso nessas demandas nos casos em que seu objeto não se relaciona à valoração da prova, como no caso ora em análise, em que os apelantes insurgem-se apenas quanto à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Concretamente, o não atendimento do pedido administrativo formulado pela parte autora/apelada motivou o ajuizamento da presente ação e, muito embora o réu/apelante tenha apresentado os documentos solicitados pela parte autora no feito e, portanto, não oposto resistência no processo judicial, o fez na via extrajudicial, autorizando a conclusão de que resistiu à pretensão de produção antecipada de provas e, portanto, deu causa ao ajuizamento da ação.
4. Nos termos dos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do CPC, a sentença condenará o vencido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Trata-se do denominado princípio da sucumbência. E, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração do incidente responderá pelas despesas decorrentes.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.